Tribunal: TCU
Processo: 038.992/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Solicitação do MPF para manifestação acerca da proposta de alteração Resolução/CD/FNDE 18/2021, que versa a respeito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate)

Inteiro teor:
Acórdão 2968/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, conhecer da solicitação e informar a autoridade solicitante que: os itens 9.1.2, 9.2.2, 9.2.9, 9.2.11, 9.2.12 e 9.2.13 do Acórdão 1332/2020-TCU-Plenário , proferido na FOC Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), realizada com a finalidade de avaliar os serviços de transporte escolar no âmbito municipal (TC Processo 031.841/2018-0 ), tem correlação com os itens contidos na Minuta de Alteração da Resolução FNDE 18/2021 e estão sendo monitorados nos autos do TC Processo 022.593/2020-9 ; quanto à solicitação para que o Tribunal se manifeste formalmente, bem como se há "apoio institucional" sobre as alterações propostas na Minuta de Alteração da Resolução FNDE 18/2021, o pedido não se encontra no rol de competências do TCU descritas na Constituição Federal e na Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), haja vista que a referida resolução constitui-se em ato discricionário do FNDE, mediante o uso do juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Tribunal interferir, manifestando-se ou emitindo parecer opinativo quanto à alteração da resolução proposta na minuta, em face da discricionariedade de que dispõe o FNDE para regular e disciplinar temas afetos à sua área de atuação; e a colaboração a ser prestada pelo TCU, em casos da espécie, deve cingir-se a discussões sobre questões pontuais e objetivas, em caráter informal, mediante a realização de reuniões com as áreas técnicas, a respeito de pontos controversos, passíveis de discussão, constantes em minutas e estudos elaborados pelo solicitante e apresentados previamente a este Tribunal, destacando-se que a responsabilidade pelo conteúdo parcial ou final das aludidas minutas e estudos é de inteira responsabilidade do solicitante. 1. Processo TC-038.992/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.